Tribunal: TJES
Processo: 0008217-63.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008217-63.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INRI JOAO MONDADORI JUNIOR

APELADO: ABREVO DO BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. PRESCRIÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença de primeiro grau que reconheceu a inexistência de prescrição em ação de cobrança fundada em contrato de mútuo. O embargante alega omissão no acórdão quanto (i) à correta qualificação jurídica da pretensão, sustentando tratar-se de enriquecimento ilícito, e (ii) ao termo inicial da prescrição, em razão da cláusula de vencimento antecipado. Requereu provimento com efeitos modificativos para reconhecimento da prescrição trienal e extinção do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão quanto à natureza jurídica da pretensão, que o embargante entende enquadrar-se como enriquecimento ilícito, com consequente aplicação do prazo prescricional trienal; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise do termo inicial da prescrição, diante da cláusula de vencimento antecipado prevista no contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão impugnado examina expressamente a alegação de prescrição, reconhecendo que a pretensão se funda em contrato de mútuo e que incide, portanto, o prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, afastando a aplicação do prazo trienal do art. 206, § 3º, IV, do mesmo diploma.

4.
A menção ao enriquecimento ilícito na petição inicial não descaracteriza a natureza contratual da dívida cobrada, tampouco altera o prazo prescricional aplicável, pois a causa de pedir permanece vinculada à inadimplência contratual.

5.
O acórdão fixa expressamente o termo inicial da prescrição na data de vencimento da primeira parcela (01/06/2015), inexistindo omissão. E ainda que considerada a tese do vencimento antecipado (dezembro de 2017), a ação ajuizada em 21/05/2020 estaria dentro do prazo de cinco anos.

6.
O embargante utiliza os aclaratórios com nítido propósito de rediscutir o mérito do julgado, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração, cujo escopo é suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

7.
O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos ou mencionar todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que enfrente as questões aptas a infirmar a conclusão adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaracao e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
INRI JOÃO MONDADORI JUNIOR
em face do v. acórdão do evento nº 13096855, proferido pela colenda Terceira Câmara Cível, que, por unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo-se incólume a r. sentença de primeiro grau.

Em suas razões recursais, acostadas no evento n° 14085726, o embargante aduz que:
(I)
o v. acórdão incorreu em omissão quanto à correta qualificação jurídica da pretensão deduzida pela parte autora, sustentando que se trata de hipótese de enriquecimento ilícito (art. 884 do Código Civil), e não mera cobrança contratual, o que implicaria a aplicação do prazo prescricional trienal, nos termos do art. 206, §3º, IV, do mesmo diploma legal;
(II)
deixou de se manifestar acerca da cláusula de vencimento antecipado prevista no contrato de mútuo, que, segundo alega, anteciparia o termo inicial da contagem do prazo prescricional para dezembro de 2017, data do último pagamento efetuado, com consequente extinção do feito pela prescrição da pretensão.

Assim, requer que o recurso seja conhecido e provido, conferindo-lhe efeitos infringentes, de modo a reformar o v. acórdão.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

A doutrina
2
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

No caso em apreço, contudo, pelo teor das razões recursais, depreende-se que o embargante almeja apenas rediscutir a conclusão do acórdão objurgado, o que é inviável pela via dos aclaratórios.

Isso porque, o v. acórdão foi expresso ao afastar a alegação de prescrição da pretensão autoral, considerando que a causa de pedir se baseia na cobrança de dívida decorrente do inadimplemento de contrato de mútuo firmado entre as partes, hipótese em que incide o artigo 206, §5º, inciso I, do Código Civil, que estabelece o prazo de cinco anos para o ajuizamento da ação, e como a primeira parcela do contrato venceu em 01/06/2015 e a demanda foi proposta em 21/05/2020, não transcorreu o prazo quinquenal previsto no referido dispositivo, conforme trecho da relatoria abaixo transcrito:

[...]

Acerca da alegada prescrição, percebe-se que a pessoa jurídica
ABREVO DO BRASIL DISTRIBUIDORA
ajuizou ação de cobrança em desfavor de
INRI JOÃO MONDADORI JUNIOR
sob a alegação de inadimplemento de um contrato de mútuo no valor de R$2.000.000,00 (dois milhões de reais), cujo instrumento encontra-se juntado às fls. 25/26-verso.

Nesse contexto, o prazo prescricional a ser aplicado é aquele previsto pelo artigo 206, §5º, inciso I, do Código Civil, que estabelece o lapso de 5 (cinco) anos para o exercício da pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, que incide sobre cada parcela isoladamente.

Assim, tendo em vista que a primeira parcela ajustada no instrumento contratual venceu em 01/06/2015 e esta ação foi ajuizada na data de 21/05/2020, não há que se falar em prescrição da pretensão autoral.

[...].

O v. acórdão foi claro ao fundamentar a aplicação do art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil ao caso em exame, afastando, por conseguinte, a alegada prescrição trienal sustentada pelo embargante com base em trecho da exordial que menciona a restituição integral do valor da dívida, sob pena de enriquecimento ilícito. Aliás, a aludida referência constante na petição inicial não altera a natureza da causa de pedir, que se funda na inadimplência decorrente de contrato particular de mútuo celebrado entre as partes, razão pela qual não incidiria ao caso a prescrição trienal do art. 206, § 3º, IV, dispositivo este aplicável apenas às hipóteses em que a pretensão se baseia em obrigação extracontratual, isto é, quando inexistente relação contratual entre as partes.

Ademais, quanto à alegação de omissão do v. acórdão acerca do termo inicial da prescrição, observa-se que o julgado foi expresso ao fixar como marco inicial a data de vencimento da primeira parcela do contrato firmado entre as partes, em 01/06/2015, inexistindo, portanto, qualquer omissão sobre o ponto. De todo modo, ainda que se acolhesse a tese do embargante de que o prazo deveria iniciar a partir do vencimento antecipado da dívida, ocorrido em dezembro de 2017, o resultado prático seria o mesmo, pois a ação, ajuizada em 21/05/2020, permaneceria dentro do lapso quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do CC.

Assim, no caso em apreço, verifico que o embargante almeja apenas rediscutir a conclusão do acórdão objurgado como forma de tentar fazer prevalecer sua interpretação acerca do tema.

Cumpre ressaltar, ainda, que o julgador não é obrigado a mencionar expressamente os dispositivos legais invocados pelas partes, tampouco a enfrentar todas as teses alegadas, quando os fundamentos adotados forem capazes de respaldar a conclusão do
decisum
. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

A conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÕES DE ERRO DE PREMISSA E DE OFENSA À TESE FIXADA NA REPERCUSSÃO GERAL Nº 214 DO STF. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR O JULGADO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. A estreita via dos embargos de declaração não é adequada para o simples rejulgamento da causa, mediante o reexame de matéria já decidida.
II. Com relação ao tema nº 214 da repercussão geral do stf. Cujo item iii enuncia não ser confiscatória a multa moratória no patamar de 20% (vinte por cento)., Salta aos olhos a sua inaplicabilidade na situação em apreço, porque, conforme asseverado, a multa discutida tinha natureza punitiva, razão pela qual a jurisprudência vem admitindo percentual mais elevado que aquele aplicado à multa moratória. III - Ocorre o pós-questionamento quando a parte embarga, após a formação do Acórdão, com o nítido fim de prequestionar tema não arguido por ocasião da apelação, proceder este totalmente inadmissível na órbita processual IV - Recurso desprovido. (TJES; EDcl-AP 5000004-10.2017.8.08.0049; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 06/12/2021; DJES 21/01/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUEMNTO - PREQUESTIONAMENTO – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material. 2.
O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.
3. São descabidos embargos declaratórios mesmo com intenção prequestionadora quando a matéria neles debatida já foi tema de exaustiva apreciação judicial no curso da relação processual. 4. Conhecer do recurso e negar provimento. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento, 5003666-90.2021.8.08.0000, Relator: Telemaco Antunes de Abreu Filho, Órgão Julgador: Câmara Cíveis Reunidas, Data: 12/12/2022).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda. Comentários ao código de processo civil – 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 09/12/2025 a 15/12/2025:

Acompanho o E. Relator.